Tribunal: STF
Processo: RE 1268932
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão no qual se condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de verbas trabalhistas e sociais ao autor em relação ao período em que trabalhou como soldado temporário, nos termos da Lei federal 10.029/2000 e da Lei estadual 11.064/2002.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação aos arts. 2°; 5°, II; 37, caput, II e IX; e 100, § 12, da mesma Carta, sob o argumento de que o recorrido não faz jus a direitos inerentes ao regime celetista, visto que fora contratado, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 
    Ademais, sustenta-se a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos na Lei 11.960/2009.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque, ao apreciar a ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, esta Corte julgou constitucional o dispositivo da Lei 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista, conforme se verifica da ementa do acórdão: 
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão e menores de vinte e três anos, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei (art. 6º), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (grifei).
    Verifico que o acórdão de origem destoa de tal entendimento ao condenar o ente federativo ao pagamento de verbas de natureza trabalhista, bem como averbar o respectivo tempo de serviço. 
    Destaco, ademais, julgados de ambas as Turmas deste Tribunal que já aplicaram o entendimento do precedente a casos semelhantes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.178.917-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.197.268-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos na ação movida contra o Estado de São Paulo (art. 21, § 2°, do RISTF). Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator